Tribunal: STF
Processo: Rcl 77744
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação proposta por Ivan Henrique Gonçalves Lins contra decisão proferida pelo Juízo da Unidade Regional de DEECRIM 1ª RAJ da Comarca de São Paulo, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 56 da Súmula do STF.

2.	Narra o reclamante que alcançou o requisito objetivo para progredir de regime em 12/06/2024, tendo-lhe sido concedido o benefício em 05/03/2025, mas sem que sua respectiva transferência haja ocorrido até o momento.

3.	Requer seja determinada sua imediata remoção para a prisão albergue domiciliar.

4.	A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 8).

       É o relatório                                                                           
       Decido   
5.	A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

6.	Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 56 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

7.	O Juízo reclamado deferiu ao reclamante a progressão ao regime semiaberto nos seguintes termos (e-doc. 3, p. 25-26):

Assim, fica deferido o pedido de progressão ao regime semiaberto. 
Diante o exposto, defiro a PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO em favor de Ivan Henrique Gonçalves Lins, MTR: 1323877-9, RG: 22856279, RJI: 181646180-07, Centro de Detenção Provisória de Guarulhos II e fixo o prazo de quarenta e cinco (45) dias para a remoção a um dos estabelecimentos carcerários compatível com o regime de cumprimento de pena, ora deferido, e, caso a transferência não ocorra no lapso de tempo determinado, ela deverá ser feita em improrrogáveis quarenta e oito (48) horas, sob pena de apuração de responsabilidade, comunicando-se, por mensagem eletrônica, o cumprimento da determinação ao Juízo. 
Deferido o regime semiaberto, atualize-se o cálculo e consigne-se como data base, para a progressão de regime, a data da realização do último laudo (social ou psicológico).

8.	E em resposta à solicitação de informações, o Juízo reclamado esclareceu (e-doc. 8, p. 8):

A defesa se manifestou em 19/03/2025 e requereu a remoção do sentenciado ou aplicação da Súmula 56/STF. 
A decisão anterior, de 21/03/2025, determinou que a defesa aguardasse o decurso do prazo fixado na decisão de progressão. 
Verifica-se que ainda não houve o decurso do prazo de 45 dias para a remoção do sentenciado. 
Entretanto, para evitar prejuízo, nesta data determinou a expedição de oficio à Unidade Prisional, para informar com urgência se o sentenciado já foi removido para vaga adequada ao regime semiaberto. Caso não tenha sido, determinou-se que a remoção deverá ser realizada em 48 horas ou deverá ser comunicado eventual impedimento. 

9.	Como se vê, ainda não se cumpriu o referido prazo para a transferência fixado pela decisão reclamada, considerando-se, ao que se dessume, toda a logística para a sua implementação.

10.	Ademais, não há notícia de que a transferência não tenha ocorrido em virtude de falta de estabelecimento adequado, o que revela a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICA E O PARADIGMA APONTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há aderência estrita entre a realidade fática dos autos e a Súmula Vinculante 56, pois, no caso concreto, não se trata de cumprimento de pena em regime mais gravoso por falta de vagas no regime adequado. 3. Agravo regimental desprovido.
(Rcl nª 67.940 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01/07/2024, p. 08/07/2024; grifos acrescidos)

11.	Ante o exposto, julgo improcedente o pedido reclamatório, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator